Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709383-50.2023.8.07.0012 RECORRENTE: MARCILO CARVALHO DOS REIS RECORRIDOS: EZEQUIEL ANAS DA SILVA, ANTÔNIA GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, CORPORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERÍCIA. CULPA. COMPROVAÇÃO. DANOS CORPORAIS. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A responsabilidade de ato ilícito comprovada por laudo pericial enseja o dever de indenizar (CC, art. 186 c/c art. 927) e afasta a tese de culpa concorrente. 3. A Súmula 387 do STJ afirma ser lícito cumular indenização por dano moral com indenização por dano estético ante a violação de bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas. 4. Para a caracterização do dano estético, é imprescindível que a prova seja perceptível e demonstre o caráter duradouro do dano alegado. 5. A fixação de valor indenizatório a título de danos estéticos deve ocorrer com base em critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com a condição econômica das partes e, especialmente, em atendimento à vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. 6. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes. 7. A ausência de comprovação dos danos corporais impede a fixação de indenização. 8. Preliminar rejeitada. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso dos réus conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 7o, 9o, e 10, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa, porquanto impedida de produzir provas indispensáveis ao deslinde da causa. Afirma que o juízo de origem julgou antecipadamente a demanda e indeferiu a produção de novas provas, inclusive a prova pericial regularmente requerida, e, contraditoriamente, afastou o pedido de danos corporais com fundamento na ausência de prova técnica, além de manter indenizações em valores irrisórios. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MG. Subsidiariamente, afirma que o montante fixado para a reparação por danos estéticos e morais é insuficiente frente à gravidade das consequências sofridas, como suportar fratura exposta, intensa dor, procedimento cirúrgico, e limitações permanentes de mobilidade, impactando diretamente na sua qualidade de vida, nas atividades diárias, e no convívio social. Defende a majoração do quantum arbitrado a título de danos morais e estéticos para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada um, uma vez que irrisórios os valores atribuídos. Indica, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Não colaciona, no entanto, o dispositivo legal supostamente vilipendiado ou que teria sofrido interpretação dissonante. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 9o, e 10, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os diversos documentos juntados pelo autor são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador” (ID 72384980). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que se refere à tese de majoração do montante fixado a título de reparação por danos estéticos e morais, também não cabe subir o inconformismo, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não caberia subir, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, de majoração dos danos morais e estéticos para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada um, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016